Tribunal: TJSP
Processo: 1005632-56.2018.8.26.0358
Classe: Embargos / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática. Recurso que traz razões dissociadas do quanto decidido. Violação ao princípio da dialeticidade. Recurso de caráter infringente. Multa por litigância de má-fé. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.